Tribunal: TJBA
Processo: 8054029-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054029-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: EGNALDO PAIXAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA, THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA, JOSENALDO ASSUNCAO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e restituição dos valores descontados do benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar o juízo de admissibilidade do recurso; (ii) saber se o banco se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada; (iii) aferir a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira; (iv) examinar o arbitramento e manutenção do valor da indenização por danos morais; e (v) definir a forma da repetição do indébito em face da modulação temporal prevista no STJ e a incidência da Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais.

III. Razões de decidir

3. Recurso conhecido, presentes os requisitos legais.

4. Banco não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada, conforme fixado no Tema 1061 do STJ.

5. Configurada a responsabilidade civil objetiva do Banco pelos danos decorrentes de fraude, nos termos da Súmula nº 479 do STJ e da jurisprudência consolidada.

6. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantido, vez que está compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, segundo precedentes do TJBA.

7. Repetição do indébito fixada de forma dobrada quanto aos descontos efetivados a partir de 30/03/2021 e simples quanto aos anteriores, nos termos da tese fixada no REsp 676.608/RS.

8. Determinada a incidência da taxa Selic para os juros de mora e IPCA para a correção monetária, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389, p. único, e 406, § 1º, do CC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para: i) determinar a devolução em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 e de forma simples dos anteriores; ii) fixar os juros e a correção monetária conforme a Lei nº 14.905/2024. Mantém-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento:

“1. Cabe à instituição financeira provar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário. 2. Configurada fraude em contratação de empréstimo consignado, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos causados. 3. É devida a repetição do indébito em dobro para valores descontados a partir de 30/03/2021 e, de forma simples, quanto aos anteriores. 4. Os consectários legais devem observar a taxa Selic para juros de mora e o IPCA para correção monetária, conforme Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021;
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011;n
STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, S2, j. 30.03.2021, DJe 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8054029-74.2022.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante BANCO CETELEM S.A e como Apelado EGNALDO PAIXÃO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA